Tribunal: TJSP
Processo: 2176147-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176147-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI e MARINA JAYME DE MELO, é
agravado SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176147-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17301
2
Voto n. 17301
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2176147-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São Carlos
Agravantes:
Giuliano Hildebrand Cardinali e Marina Jayme de Melo
Agravado:
Secretário Municipal de Fazenda de São Carlos
Mandado de Segurança. Decisão que em sede de embargos
de declaração, manteve o indeferimento do pedido liminar,
pelo qual pleiteada a suspensão da exigibilidade do ITBI
sobre a transação imobiliária de que trata a petição inicial.
Pretensão à reforma. Sentença proferida na origem,
concedendo a segurança. Perda do objeto recursal. Recurso
prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giuliano
Hildebrand Cardinali e Marina Jayme de Melo contra a r. decisão de p. 34/36
(dos autos principais), a qual, nos autos do Mandado de Segurança
1005679-17.2020.8.26.0566 que move em face de Secretário Municipal de
Fazenda de São Carlos, em sede de embargos de declaração, manteve o
indeferimento do pedido liminar, pelo qual pleiteada a suspensão da exigibilidade do
ITBI recolher o ITBI exigido pela autoridade coatora no momento da lavratura da
escritura pública relativa à transação imobiliária de que trata a petição inicial.
Sustentaram os agravantes, preliminarmente, a necessidade de
concessão de tutela antecipada recursal, a fim de ser determinada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão, até o registro da compra do imóvel
no competente CRI, na forma estabelecida pelo artigo 151, IV, do CTN, diante da
probabilidade de provimento do recurso (decorrente das razões recursais) e do
perigo de dano de difícil reparação, consistente na possibilidade de consequências
fiscais e da impossibilidade de lavratura da escritura sem o recolhimento do ITBI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176147-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17301
3
No mérito, alegam, em apertada síntese, que (I) ao solicitarem a
escritura pública no Tabelião de Notas e Registro Civil de Água Vermelha, na cidade
e comarca de São Carlos, foram surpreendidos com a exigência de pagamento
antecipado do ITBI, (II) a jurisprudência do TJSP e do STF demonstra claramente o
abuso e ilegalidade da medida imposta pela autoridade coatora, ora agravada; (III) o
fato gerador do ITBI, consistente na transmissão da propriedade imobiliária,
somente se concretiza com o registro no Cartório de Imóveis, surgindo a partir de
então a obrigação tributária; (IV) a exigência de recolhimento do ITBI, em virtude
da cessão de direitos possessórios, não pode subsistir, uma vez que tal não constitui
fato gerador do tributo questionado. Requer a reforma da r. decisão recorrida, nos
termos das razões expostas (p. 01/08 e documentos de p. 09/10).
O pedido liminar foi deferido (p. 16/19).
Intimada para resposta, vieram aos autos a petição de 23/28 e os
documentos de p. 29/36.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053, 1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053),
exarou parecer no sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, vez tratar-
se de direito disponível.
A r. decisão recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução
772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido.

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 11/14), está
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176147-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17301
4
Consoante pesquisa realizada junto ao site deste E. Tribunal de
Justiça, observa-se que o presente recurso não comporta mais apreciação, ante a
superveniência da sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do
mandamus do qual originado o presente recurso, tornando superada a discussão sobre
a concessão de liminar:
Dados do
processo
Processo:
1005679-17.2020.8.26.0566
(Tramitação
prioritária)
Classe:
Mandado de Segurança Cível

Área:
Cível
Assunto:
Registro de Imóveis
Distribuição:
21/07/2020 às 14:49 - Livre
Vara da Fazenda Pública - Foro de São Carlos
Controle:
2020/001333
Juiz:
GABRIELA MULLER CARIOBA ATTANASIO
Valor da ação:
R$ 21.000,00
Partes do
processo
Exibindo Somente as principais partes. >>Exibir todas as partes.
Imptte: Giuliano Hildebrand Cardinali
Advogado: Emerson Ferreira Domingues
Imptdo: Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Mario Luiz Duarte Antunes
Reqdo: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Advogado: Rafael Tadeu Braga
Movimentações
Exibindo 5 últimas. >>Listar todas as movimentações.
Data

Movimento
13/08/2020
Remetido ao DJE
Relação: 0135/2020 Teor do ato: Ante o exposto, julgo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e,
concedo a segurança pleiteada, para reconhecer a inexistência de fato gerador
do ITBI em relação a cessão de direitos sobre o bem em questão. Custas na
forma da lei, sendo indevidos honorários. Comunique-se, por ofício, o teor desta
Exibindo todas as
<span id="setasD
Exibindo todas as
<span id="setasD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176147-46.2020.8.26.0000 -Voto no 17301
5
Data

Movimento
decisão à autoridade tida como coatora. Dê-se ciência à Superior Instância, à
vista do agravo de instrumento interposto. Escoados os prazos de recurso,
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, como
determina a regra específica da Lei n°12.016/09, isto é, artigo 14, parágrafo 1o.
Advogados(s): Emerson Ferreira Domingues (OAB 154497/SP)
12/08/2020
Mensagem Eletrônica (e-mail) Juntada
12/08/2020
Mensagem Eletrônica (e-mail) Juntada
12/08/2020
Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
Certidão - Remessa da Intimação para o Portal Eletrônico
12/08/2020
Concedida a Segurança
Ante o exposto, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil e, concedo a segurança pleiteada, para
reconhecer a inexistência de fato gerador do ITBI em relação a cessão de
direitos sobre o bem em questão. Custas na forma da lei, sendo indevidos
honorários. Comunique-se, por ofício, o teor desta decisão à autoridade tida
como coatora. Dê-se ciência à Superior Instância, à vista do agravo de
instrumento interposto. Escoados os prazos de recurso, subam os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, como determina a regra
específica da Lei n°12.016/09, isto é, artigo 14, parágrafo 1o.
Destarte, o presente recurso está prejudicado pela perda
superveniente de seu objeto.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo
de instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)